Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto às substituídas processualmente MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS E MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, as quais prosseguem na ação. O Distrito Federal, devidamente intimado ao id 17214632 sobre a petição do Sindireta de id 16547562, quedou-se inerte, conforme certidão de id 18117335. O Ministério Público, por seu turno, se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção na lide (id 10472060). É o relato do necessário. Decido. In casu, a respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação das referidas servidoras ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p.p. 376-377 ao id 10472075. Quanto ao vínculo com o Distrito Federal e o ineditismo da demanda, assim encontra-se acostado aos autos: 1- MARIA DENISE DE OLIVEIRA: quanto ao vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas pela declaração de p. 573, ao id 10472112. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos e juntados ao id 10472075, p.p. 385-386 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. 2- MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA: quanto ao vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas pela declaração de p. 538, ao id 10472112. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela Certidão do Cartório de Distribuição do DF ao id 10471995, p. 391 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. 3- MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA: quanto ao vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas pela declaração de p. 539, ao id 10472112. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela Certidão do Cartório de Distribuição do DF ao id 10471995, p. 391 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. 4- MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS: quanto ao vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas pela declaração de p. 381, ao id 10472075. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos e juntados ao id 10472075, p.p. 403-404 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. 5- MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA: quanto ao vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de p. 378, ao id 10472075, p. 540, ao id 10472112 e p. 800, ao id 10472005. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos e juntados ao id 10472075, p.p. 406-407 e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. Ao compulsar os autos, verifica-se que o SINDIRETA juntou as fichas financeiras quanto aos substituídos processualmente desta ação, ao id 10472214, pdf 873-1193. Ademais quanto à servidora DENIZA FERREIRA DE SOUZA, esta foi excluída da demanda pela decisão de id 10471995, uma vez constata a litispendência/coisa julgada. Quanto as substituídas processualmente MARIA DO CARMO ARAÚJO, MARIA DO CARMO PAZ e MARIA DO CARMO PROCÓPIO DE SOUZA estas foram excluídas da lide pelo adimplemento da obrigação, conforme se depreende da decisão de id 10472189. Todavia, quanto a beneficiária MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE encontra-se a requisição de precatório anexada ao id 10472188. Pendente os esclarecimentos sobre o seu devido pagamento. Noutro giro, importante salientar que os autos do REE PJE 00055000320088070000 encontram-se sobrestados pela sistemática da repercussão geral quanto ao tema 792. Por todo o exposto: 1- manifeste-se o exequente sobre as declarações de vínculo funcional da substituída processualmente MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, uma vez que foram juntadas 3 (três) distintas, 2- esclareça o Sindireta sobre o efetivo pagamento do precatório à anuente MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE 2- indefiro o pedido de remessa do feito à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos quanto às servidoras que prosseguem na ação, tendo em vista o REE PJE 00055000320088070000 encontrar-se sobrestado. A fim de evitar tumulto processual, a intimação do ente Distrital para conhecimento das fichas financeiras se dará posteriormente. Intimem-se Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador